Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EPILEPSIA. EXAME DE VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO DEVIDA. ASTREINTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. O caso versa sobre a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrentes da ilicitude da negativa de custeio de exame de vídeo eletroencefalograma.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na r. sentença observa os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, sendo devida ou não a sua redução;
(ii) verificar o cabimento da multa fixada na hipótese de descumprimento da ordem judicial.
III. Razões De Decidir
3. A orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização por dano moral possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito. Assim, diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, de forma a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
4. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Se a parte cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento.
IV. Dispositivo
5. Recurso de apelação parcialmente provido.